Tribunal: TJSP
Processo: 0015211-04.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Falso testemunho praticado em processo criminal (art. 342, § 1o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciada que mentiu sobre a dinâmica de fatos por ela presenciados na

Ementa:
Apelação Criminal – Falso testemunho praticado em processo criminal (art. 342, § 1o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciada que mentiu sobre a dinâmica de fatos por ela presenciados na tentativa de isentar de responsabilidade Luciano de Jesus Ferreira, que foi condenado pela prática do delito de embriaguez ao volante – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0015211-04.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante MARILENA APARECIDA MARIANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, providencie-se o seu
integral cumprimento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13622
Apelação no 0015211-04.2017.8.26.0577
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a Vara Criminal
Apelante: MARILENA APARECIDA MARIANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Falso testemunho praticado em
processo criminal (art. 342, § 1o, do Código Penal)

Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por
insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do
dolo necessário à caracterização do delito Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados
Sentenciada que
mentiu sobre a dinâmica de fatos por ela presenciados na
tentativa de isentar de responsabilidade Luciano de Jesus
Ferreira, que foi condenado pela prática do delito de
embriaguez ao volante Recurso desprovido
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da 5a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos às fls. 127/131, por
meio da qual foi a sentenciada supramencionada condenada pela
prática do delito do artigo 342, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento
de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
11 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas
de direitos (consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos), contra ela se
insurgiram o seus ii. Advogados à fl. 138, vindo as razões do apelo às
fls. 139/143.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Os ii. Advogados pugnam pela absolvição da sentenciada por
insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo
necessário à caracterização do delito, afirmando, em síntese, que ela
não “tinha conhecimento de que Luciano [de Jesus Ferreira] havia
ingerido bebida alcoólica [na data dos fatos que ensejaram a
condenação deste pelo delito de embriaguez ao volante]...” (fl. 142).
Não formulam nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 148/156), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
161/164).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
MARILENE
APARECIDA
MARIANO
foi
processada
e
condenada às penas inicialmente mencionadas porque, nas condições
de tempo e lugar descritas na denúncia, na ação penal no
0003588-74.2016.8.26.0577, que tramitou perante a 4a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos, “fez afirmações falsas como
testemunha em processo judicial, sendo certo que o crime foi
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal” (fl. 70).
A existência do fato ficou demonstrada pela cópia de termo de
audiência de fls. 24/30 e cópia de sentença de fls. 31/34.
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme a seguir

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
explicitado.
MARILENE, ao ser ouvida em juízo, nos autos da ação penal
originária (cf. cópia de sentença de fls. 31/34), disse que estivera com
seu então namorado Luciano nos momentos que antecederam a sua
prisão e que, em razão disso, podia assegurar que ele não havia
ingerido bebida alcoólica antes de assumir o volante do veículo
mencionado na denúncia.
Ocorre que o próprio Luciano, ao ser ouvido no incidente de
insanidade mental instaurado nos autos originários, confessou que de
fato “havia ingerido cerveja no mesmo dia em que foi preso” (cf. fl. 32
da sentença copiada a fls. 31/34)
algo que, aliás, já havia sido
comprovado pelo resultado de teste de etilômetro realizado pelos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante1.
Inobstante a versão apresentada pela ora acusada quando
testemunhou na mencionada ação penal, Luciano restou condenado
pelo delito do artigo 306 da Lei no 9.503/97, tendo o i. Magistrado
sentenciante, ao apreciar a prova oral produzida nos respectivos
autos, salientado que “A testemunha de defesa [MARILENE] mentiu
descaradamente [a respeito de não ter]... o acusado ingerido bebida
alcoólica [na data em que foi preso], e por isso deve ser processada
criminalmente” (fl. 32).
Posteriormente, já nos autos da presente ação penal, ao ser
interrogada acerca dos fatos acima mencionados, tanto na fase
inquisitória como em juízo (fls. 60 e mídia anexada ao termo de
1 Conforme mencionado à fl. 32 da sentença copiada a fls. 31/34, tal teste “mostrou o resultado de 0,78 mg [de álcool por litro de ar
alveolar]..., acima, portanto do... permitido em lei” (fl. 32).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
audiência de fls. 120/121), MARILENE disse que fez a mencionada
alegação nos autos originais porque, na data da prisão de Luciano,
“não [o] viu... beber... Ele tomava remédios controlados e não podia
fazer uso de bebida alcoólica.” (cf. sentença, fl.128).
Luciano, que foi ouvido nestes autos como testemunha de
defesa, confirmou, em juízo (mídia), que de fato havia ingerido bebida
alcoólica na data em que foi preso, mas MARILENE não presenciou o
momento em que o fez.
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de
Luciano, Ademar Germano Monteiro (mídia) e Maria Eunice Souza de
Oliveira (mídia), ao serem ouvidos em juízo nestes autos, afirmaram,
em depoimentos amplamente coincidentes, que “o detiveram quando
o encontraram em vias de fato com sua namorada [MARILENE]...
Luciano adentrou em um veículo automotor e deixou o local sem
atender ao pedido da policial Eunice para que se identificasse.
Contudo, parou cerca de trinta metros à frente e retornou para indagar
o motivo da necessidade de sua identificação, ocasião em que...
constataram sinais de embriaguez em Luciano, como voz pastosa,
olhos vermelhos, odor etílico e andar cambaleante, além de sua
agressividade.” (cf. sentença, fl. 129).
A testemunha de defesa Hilda Rosa de Oliveira, que é irmã de
Luciano, limitou-se a alegar que não o viu ingerir bebida alcoólica na
data de sua prisão.
Como se vê, a negativa da sentenciada mostra-se dissociada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
das versões apresentadas pelas testemunhas Luciano, Ademar e
Maria Eunice, evidenciando que ela mentiu com o propósito de
favorecer o primeiro, seu namorado na ocasião do fato acima narrado.
E nada emergiu dos autos que indicasse das mencionadas
testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão porque não cabe
negar valor probatório aos seus depoimentos.
No que respeita, especificamente, ao depoimento dos policiais
militares ouvidos em juízo, cumpre destacar que a confiabilidade da
palavra dos membros das corporações de segurança constitui opinião
já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores do país,
sempre que ausente razão concreta que permita questiona-la, como
exemplificam os seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518,
Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.” (STJ, HC 209.549/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes”
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013)
Assim as coisas, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória.
Também não merece acolhida a alegação defensiva de que a ré
não agiu com dolo, “já que [ela não]... tinha conhecimento de que
Luciano havia ingerido bebida alcoólica...” (fl. 142).
Como bem ressaltado pelo i. Promotor de Justiça oficiante, Dr.
Ricardo Famil, “se a apelante não tinha conhecimento... [sobre se]
Luciano tinha [ou não] ingerido bebida alcoólica, ao ser questionada
pelo Magistrado [que conduziu a audiência de instrução nos autos
originários] bastaria ter dito: 'Não sei'. Teria dito a verdade e não
estaria sendo processada pelo crime de falso testemunho. Mas, ao
contrário..., disse que [ele] não tinha ingerido bebida alcoólica,
afirmando conduta que desconhecia... ( ) [tendo sustentado tal versão
mesmo após] advertida de que sua versão mendaz teria
consequências processuais... ( ) [Ficou, pois, evidenciada] sua
intenção... de alterar a verdade, pois ninguém mente com tamanha
convicção e insistência a não ser para beneficiar alguém que quer ver
beneficiado” (fls. 152/153).
Considerando-se, enfim, que havia lastro probatório suficiente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do artigo 44 do Código Penal, deve ser repelido o
inconformismo da sentenciada, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, providencie-se o
seu integral cumprimento.
OTAVIO ROCHA
Relator